Tribunal: TJBA
Processo: 8060896-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060896-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: AGUINALDO SOUSA PARENTE

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

PJ05

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto por Associação civil em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que deferiu tutela de urgência em favor do Agravado. A decisão recorrida determinou a limitação dos descontos de empréstimos e obrigações financeiras incidentes sobre a remuneração do autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos líquidos mensais, sob pena de multa diária, bem como a abstenção de inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. A Recorrente sustenta a legalidade dos descontos com base em legislação estadual específica e na natureza associativa da relação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que limitou os descontos em folha de pagamento e conta corrente do Agravado, ante a alegação de superendividamento, em confronto com a tese da Agravante de que, por ser uma associação civil, submete-se a regramento próprio (Decreto Estadual nº 17.251/2016 e alterações), possuindo margens específicas para mensalidades e benefícios assistenciais que não se confundiriam com a margem bancária tradicional.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes, não obstante a natureza jurídica de associação civil da Agravante, reveste-se de características consumeristas quando há o fornecimento de produtos financeiros, tais como o "auxílio financeiro", mediante remuneração, enquadrando-se nos conceitos de fornecedor e consumidor estatuídos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. O instituto do superendividamento, disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, visa a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, permitindo a intervenção judicial para a repactuação de dívidas quando verificada a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência básica.

5. A documentação acostada aos autos de origem evidencia o comprometimento excessivo da renda do Agravado, justificando a medida liminar de contenção dos descontos para salvaguardar a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, que prepondera, neste momento processual de cognição sumária, sobre a autonomia da vontade e as disposições de normas infralegais estaduais que regulamentam margens consignáveis.

6. A limitação imposta pelo juízo
a quo
, fixada em 40% (quarenta por cento) dos vencimentos líquidos, mostra-se razoável e proporcional, harmonizando os interesses do credor em receber o que lhe é devido e a necessidade do devedor de manter sua subsistência durante o trâmite da ação de repactuação, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo da Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação cautelar de descontos em folha de pagamento e conta corrente, inclusive aqueles decorrentes de 'auxílio financeiro' concedido por associações de servidores, quando demonstrado o risco de comprometimento do mínimo existencial do consumidor superendividado. 2. As normas estaduais que regulamentam margens consignáveis específicas para associações não afastam a incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, especialmente as que tutelam a prevenção e o tratamento do superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8060896-81.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e, como parte agravada,
AGUINALDO SOUSA PARENTE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___ de ___________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça